Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-78.2020.8.11.0080
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1000878-78.2020.8.11.0080
EMBARGANTE: ROBERTO ZAMPIERI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ZAMPIERI em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.o 1000878-78.2020.8.11.0080, o qual, por unanimidade, não conheceu do apelo, porquanto, a almejada restituição dos bens apreendidos não foi efetivamente debatida em primeiro grau de jurisdição, restando obstada a sua apreciação diretamente por este Tribunal ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
Sucede que, enquanto os autos estavam conclusos como a i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 127087674), o embargante, atuante em causa própria, protocolou o petitório de ID 127515174, por meio do qual manifestou a desistência dos aclaratórios.
É o relato do essencial.
Decido.
Diante do quanto relatado, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 51, inc. X, do RITJMT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA expressamente externada pelo embargante ROBERTO ZAMPIERI.
Intime-se o referido recorrente, causídico atuando em causa própria.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, revisem-se os autos.
Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022
Des. Gilberto Giraldelli
Relator